Tribunal: TJSP
Processo: 2049777-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
Tutela de urgência de caráter antecedente. Sustação de protesto de título. Descabimento. Impossibilidade de se proibir o credor, de antemão, de fazer uso dos meios que a lei lhe oferece para cobrar seus haveres. Ausência dos requisitos indicados no artigo 300 do CPC. Recurso improvido.